Tribunal: TJMT
Processo: 1000629-96.2019.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000629-96.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GREIVER MACLEI DE LIMA ALMEIDA - CPF: 035.585.311-67 (APELANTE), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), ALVARO PASINATO FLORES - CPF: 290.653.480-34 (APELADO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), VANESSA CORREIA FAVARIN - CPF: 027.571.051-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – NOTA FISCAL – ALEGAÇÃO DE DISTRATO E PAGAMENTO – ÔNUS DA EMBARGANTE – ART. 373, INCISO I, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Incumbe ao embargante comprovar o pagamento das notas fiscais ou a suposta rescisão verbal formulada entre as partes, referente ao título que embasa a execução, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente, sendo, portanto, de rigor a manutenção da improcedência dos embargos à execução porque não ilidida a existência do débito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000629-96.2019.8.11.0037

APELANTE: GREIVER MACLEI DE LIMA ALMEIDA

APELADO: ALVARO PASINATO FLORES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GREIVER MACLEI DE LIMA ALMEIDA
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos dos Embargos à Execução no. 1000629-96.2019.8.11.0037, opostos em face da Execução de Título Extrajudicial no. 1003950-76.2018.8.11.0037 ajuizada por
ALVARO PASINATO FLORES
, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
efetuou a compra do referido maquinário agrícola, cuja finalidade seria a utilização para colheita, inclusive efetuando grande parte dos pagamentos ajustados inicialmente
” (sic).

Sustenta que “
ante o mau funcionamento do respectivo maquinário, as partes acharam por bem efetuar o distrato verbal da avença
” (sic), de modo que efetuou a venda do maquinário a terceiro, como faz prova a nota fiscal.

Defende que “
o título executivo é inexigível, ilíquido e incerto, pois não possui respaldo para sua cobrança, pois a própria nota fiscal emitida a terceiro pelo apelado, em data posterior ao contrato, é suficiente para embasar as alegações do apelante e torna o débito exequendo inexistente
” (sic).

Explana que “
independente de prova oral para averiguar o distrato verbal,
a nota fiscal avulsa no 3666686, emitida pelo apelado à terceiro em data posterior ao título
é mais que suficiente para comprovar que o ora apelante não possui nenhuma obrigação com o mesmo, consequentemente se trata de um título sem eficácia executiva por força da rescisão contratual e devolução do maquinário
” (sic).

Explica que “
o contrato entabulado entre as partes foi feito com reserva de domínio”, de forma que o recorrente recebeu o bem na qualidade de “de comodatário, reconhecendo a propriedade do PROMITENTE VENDEDOR, obrigando-se a devolvê-las, se não pagar todas as prestações devidas
” (sic).

Esclarece que “
a colheitadeira foi remetida a outra pessoa e o apelado foi quem a remeteu, conforme comprova a NFPA-e de no 3666686
”, pois “
o embargante detinha apenas a posse dos maquinários, enquanto o embargado detinha o domínio
” (sic), razão pela qual defende que houve quitação integral do contrato.

No mais, questiona qual “
seria a razão pela qual o embargado remeteria o maquinário a terceira pessoa, como faz prova a inclusa NFPA-e?
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar procedentes os embargos à execução e declarar a ineficácia do título executivo (Id. 170448712).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
não há provas nos autos de que houve a rescisão contratual do contrato firmado entre as partes
” (sic), cujo ônus lhe compete por força do art. 373, inciso II do CPC.

Argumenta que “
a fim de comprovar o suposto distrato do contrato o Apelante atribuiu como meio de prova para a rescisão contratual a nota fiscal avulsa no 3666686, emitida pelo apelado à terceiro aduzindo que a referida nota demonstra que o mesmo não possui nenhuma obrigação com o Apelado, o que torna o título sem eficácia executiva por força da rescisão contratual
” (sic).

Entretanto, assevera que “
a nota fiscal avulsa no 3666686, somente foi emitida e repassada a colheitadeira a terceiro, pelo fato do Apelante ter informado ao Apelado que este não teria condições financeiras de lhe pagar as notas promissórias emitidas, contudo como havia achado um comprador para o maquinário, o mesmo iria vender para posteriormente quitar as notas promissórias que está na posse do Apelado
” (sic).

Dessa forma, declara que “
de boa-fé emitiu a nota avulsa no 3666686 repassando o maquinário a terceiro, com o intuito de receber o débito do Apelante, contudo este recebeu o dinheiro pela venda do maquinário e não quitou as notas promissórias devidas”
(sic), tanto que as notas promissórias originais se encontram em posse do apelado, razão pela qual pede a manutenção da sentença (Id. 170448715).

O preparo foi recolhido (Id. 170448714).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ALVARO PASINATO FLORES
ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial sob o no. 1003950-76.2018.8.11.0037 em face de
GREIVER MACLEI DE LIMA ALMEIDA
, ora apelante, visando o recebimento da importância de R$58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), representado pela emissão de 02 (duas) notas promissórias, vencidas e não pagas.

A nota promissória que embasa a execução tem por fundamento o Contrato de Promessa de Compra e Venda de Bens Móveis com Reserva de Domínio, firmado entre as partes no dia 13/01/2016, o qual tinha por objeto duas máquinas agrícolas, uma colheitadeira automotriz e uma plataforma de corte, descritas no preâmbulo do mencionado contrato, no valor total de R$183.000,00 (cento e oitenta e três mil reais), valor que deveria ser pago em conformidade com os itens 1 a 5 da referida cláusula, ou seja, R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) no ato da assinatura do contrato, R$15.000,00 (quinze mil reais) no dia 25/02/2016, R$40.000,00 (quarenta mil reais) no dia 10/04/2016, R$40.000,00 (quarenta mil reais) no dia 10/04/2017 e, finalmente, R$43.000,00 (quarenta e três mil reais) no dia 10/04/2018.

O autor afirma que foram pagas a entrada, as parcelas vencidas nos dias 25/05/2016, 10/04/2016, e parcialmente a vencida no dia 10/04/2017, restando pendente parte desta, e a parcela vencida no dia 20/04/2018.

Após ser citado, o apelante apresentou os presentes embargos à execução, afirmando que o negócio jurídico foi parcialmente desfeito pelo fato de a colheitadeira ter apresentado defeitos, sendo que o distrato do negócio ocorreu de forma verbal.

Constata-se dos autos que em sede de produção de provas, o apelante requereu a produção de prova oral com o intuito de comprovar o distrato verbal supostamente ocorrido entre as partes (id. 170448685).

Designada a audiência de instrução e julgamento no feito em 13/10/2021 às 13:00h, esta restou prejudicada em razão das partes não terem testemunhas a serem ouvidas (id. 170448702).

Após, sobreveio sentença a qual julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução, sob o fundamento de que “
não há qualquer elemento probatório que corrobore a arguição do distrato verbal, na forma narrada na petição inicial
” (sic), de modo que a magistrada entendeu pela manutenção da liquidez dos títulos de crédito (notas promissórias) na posse do embargado.

Não se conformando com o édito sentencial, o apelante defende que a prova quanto à realização do distrato verbal está maculada na nota fiscal avulsa no 3666686, emitida pelo apelado à terceiro em data posterior ao título.

Ocorre que a questão é controvertida, pois em que pese o apelado tenha emitido a nota a terceiro em data posterior ao título, o recorrido alega que o apelante não lhe repassou do crédito, de modo que era pertinente fazer prova a respeito do respetivo pagamento, bem como do suposto distrato verbal realizado entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

Logo, assim como já asseverado pela magistrada na origem, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito é do embargante apelante (art. 373, I do CPC), portanto, considerando que não há qualquer elemento probatório que corrobore a arguição do distrato verbal, na forma como posta na petição inicial, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Casa:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA GARANTIDO POR DUAS NOTAS PROMISSÓRIAS - INADIMPLÊNCIA DE UMA - EXCESSO DE EXECUÇÃO -
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL COM ENTREGA DE CHEQUE EMITIDO POR TERCEIRO - REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VÁLIDA DO PAGAMENTO
- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 320 DO CC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Nota Promissória é título executivo extrajudicial carreada de certeza, liquidez e exigibilidade. Rejeita-se a tese de Excesso de Execução fundada no pagamento parcial do valor executado, se o Embargante não comprova, de forma robusta, o efetivo pagamento ao exequente, a fim de possibilitar abatimento do débito – Artigo 320 do CC/02 –
Ausência de preenchimento dos requisitos a fim de comprovar efetivamente o pagamento realizado pelo executado embargante ao credor
- Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AC: 00022285720178110102, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS – SERVIÇOS PRESTADOS –
ILIQUIDEZ, INCERTEZA OU INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DA EMBARGANTE - ART. 373, INCISO I, DO CPC

– NOTA FISCAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO
– RECURSO PROVIDO. Se está demonstrada a prestação dos serviços contratados e o devedor não prova a iliquidez, incerteza ou inexigibilidade do título, a improcedência dos Embargos à Execução é medida que se impõe. As notas fiscais, por si só, não são documentos hábeis à comprovação de pagamento
.” (TJ-MT - AC: 10002742120218110036, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
QUITAÇÃO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Ao embargante incumbe comprovar a alegada quitação da dívida estampada no título que embasa a execução ou do cumprimento da obrigação constante do termo de acordo, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese
.”
(TJ-MT 00035831820178110033 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023